Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0709745-10.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: LUCIANO NAZARIO FEITOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO DE BRAVURA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A avaliação do chamado "ato de bravura" possui forte teor discricionário, de sorte que o julgamento da sua caracterização está circunscrito ao mérito administrativo, o qual está a cargo da Administração Pública.
II - Não cabe ao Judiciário avaliar e julgar se a conduta do militar personifica o nomeado "ato de bravura".
III – Nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, prescreve em cinco anos, a contar da prática do ato considerado de bravura, a pretensão de obter a respectiva promoção.
IV - Recurso interposto por LUCIANO NAZARIO FEITOZA conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC. Exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.